Tribunal: TJMT
Processo: 1035919-16.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035919-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), SUZETE APARECIDA MONTANHER - CPF: 629.429.059-72 (AGRAVANTE), DANIEL APARECIDO MONTANHER BORTOLO - CPF: 043.117.501-29 (AGRAVANTE), GABRIEL ANGELO MONTANHER BORTOLO - CPF: 043.117.511-09 (AGRAVANTE), FERNANDA MONTANHER MILEO - CPF: 032.845.831-73 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), ADIR FREO - CPF: 779.163.870-34 (AGRAVADO), LUCINETE MARIA DA SILVA - CPF: 627.622.061-20 (AGRAVADO), LEANDRO GANDOLFO DE CARVALHO - CPF: 734.165.419-87 (AGRAVADO), ANTONIO GUSTAVO GANDOLFO DE CARVALHO - CPF: 037.340.819-63 (AGRAVADO), ALESSANDRA PAES DE CARVALHO - CPF: 742.078.909-63 (AGRAVADO), ZENAIDE VERONEZ SABAINI - CPF: 799.541.119-72 (AGRAVADO), MARCOS ROBERTO SABAINI - CPF: 852.636.219-49 (AGRAVADO), MARCIO ANDREY SABAINI - CPF: 044.825.939-74 (AGRAVADO), MARCELO SABAINI - CPF: 015.179.929-66 (AGRAVADO), GIOVANNI KAROL ALVES DE CARVALHO - CPF: 030.417.529-30 (AGRAVADO), CRISTINA DIAS DOMINGUES CARVALHO - CPF: 051.552.799-84 (AGRAVADO), ARMELINDO GASQUE - CPF: 161.607.629-15 (AGRAVADO), ARI FRANCISCO DOS REIS - CPF: 229.503.208-30 (AGRAVADO), MARILDA HELENA GARCIA DOS REIS - CPF: 395.608.568-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), ANTONIO ELSON SABAINI - CPF: 391.580.989-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. VALOR DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO. APLICAÇÃO DA TABELA REFERENCIAL DO INCRA PARA TERRA COM EXPLORAÇÃO MISTA. ADEQUAÇÃO. IMÓVEL COM BENFEITORIAS E UTILIZADO PARA ATIVIDADE PECUÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO VALOR REAL DO BEM. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisões que determinaram a emenda das iniciais em quatro ações de usucapião extraordinária, para retificar o valor da causa, adotando o valor médio do hectare para exploração mista, conforme dados do INCRA, e recolher as custas complementares. Os recorrentes atribuíram o valor com base no preço da terra nua, defendendo tratar-se apenas de posse, de menor valor de mercado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, para fixar o valor da causa em ações de usucapião extraordinária, deve-se adotar o preço médio da terra nua ou o valor médio do hectare para exploração mista, considerando as características do imóvel e o proveito econômico buscado.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve refletir o benefício patrimonial pretendido, conforme art. 292 do CPC, devendo, nas ações de usucapião, corresponder ao valor econômico do bem usucapiendo.

4. O imóvel descrito nas iniciais possui benfeitorias, está cercado, dividido em pastagens, conta com infraestrutura e é explorado para pecuária, o que caracteriza exploração mista, nos termos da classificação do INCRA.

5. O valor médio do hectare para exploração mista reflete mais adequadamente o proveito econômico, pois incorpora fatores de mercado e as melhorias existentes, sendo inaplicável o preço de terra nua.

6. O parâmetro adotado pelo juízo de origem está em conformidade com a jurisprudência consolidada e com o Atlas do Mercado de Terras do INCRA.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O valor da causa em ações de usucapião deve refletir o proveito econômico e considerar as características e a forma de exploração do imóvel. 2. Havendo benfeitorias e utilização para atividades agropecuárias, adota-se o valor médio do hectare para exploração mista, conforme dados do INCRA.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SUZETE APARECIDA MONTANHER
,
DANIEL APARECIDO MONTANHER BORTOLO
,
GABRIEL ANGELO MONTANHER BORTOLO
e
FERNANDA MONTANHER MILEO
contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT, nos autos das Ações Declaratórias de Usucapião Extraordinária sob os números 1003087-26.2023.8.11.0044, 1001867-56.2024.8.11.0044, 1002053-79.2024.8.11.0044 e 1002172-40.2024.8.11.0044, que determinaram a emenda à inicial para alterar o valor da causa.

Na origem, os Agravantes ajuizaram quatro ações de usucapião extraordinária, todas tendo por objeto áreas de terras inseridas no imóvel rural denominado "Fazenda União da Vitória", localizado no município de Paranatinga-MT, com área total de 5.589 hectares. As ações foram distribuídas separadamente, cada uma com objeto específico, conforme segue:

1)
Processo nº 1003087-26.2023.8.11.0044: área de 822,2647 hectares, com valor da causa atribuído em R$ 2.206.119,00 (dois milhões, duzentos e seis mil, cento e dezenove reais);

2)
Processo nº 1002053-79.2024.8.11.0044: área de 171,1141 hectares, com valor da causa atribuído em R$ 544.998,40 (quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos);

3)
Processo nº 1001867-56.2024.8.11.0044: áreas de 115,2414 hectares e 130,2931 hectares, com valor da causa atribuído em R$ 782.027,38 (setecentos e oitenta e dois mil, vinte e sete reais e trinta e oito centavos);

4)
Processo nº 1002172-40.2024.8.11.0044: área de 261,3643 hectares, com valor da causa atribuído em R$ 832.445,29 (oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

Em todas as ações, os Agravantes afirmaram que atribuíram o valor da causa com base na tabela referencial do INCRA para terra nua, utilizando o valor médio de R$ 3.038,00 (três mil e trinta e oito reais) por hectare.

O Juízo
a quo
, ao analisar as iniciais, reconheceu a conexão entre as demandas e determinou a reunião dos processos para julgamento conjunto. Além disso, determinou a emenda às iniciais para retificação do valor da causa, considerando o valor médio do hectare para terra de exploração mista de R$ 27.898,24 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), conforme dados do INCRA, determinando ainda o recolhimento das custas processuais remanescentes, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões recursais de ID 258938150, os Agravantes sustentam, em síntese, que:

- O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, todavia, o proveito econômico da ação de usucapião é a obtenção do documento de propriedade da área, ou seja, o título de domínio, e não a aquisição da área em si, vez que o direito de posse sobre o bem já é exercido pelos Agravantes;

- O parâmetro utilizado pelo Juízo a quo é inadequado, pois o Atlas do Mercado de Terras avaliou os imóveis partindo da premissa quanto à existência de propriedade e regularidade registral, sendo que no caso em questão trata-se apenas de uma área de posse, que possui valor de mercado muito inferior;

- O Juízo
a quo
considerou o preço médio geral sem a prévia análise de qualidade do solo, tipo de exploração, área de reserva legal, área passível de exploração e outros critérios preponderantes na avaliação do imóvel; e,

- O entendimento pacificado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de que em ações dessa natureza (possessórias), o proveito econômico deve ser condizente com o preço médio da terra nua da tabela referencial do INCRA.

Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o trâmite processual das ações de origem, vez que caso não seja atribuído o efeito suspensivo e as custas complementares não sejam recolhidas, o juízo singular poderá extinguir o feito sem resolução de mérito.

No mérito, pugnam pela reforma das decisões agravadas para manter o valor atribuído à causa pelos Agravantes de acordo com a tabela referencial de preços do INCRA para terra nua.

O efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora em 12/12/2024, para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do recurso (ID 259899170).

Em contrarrazões em ID 266780270, o ESPÓLIO DE ALBERTO SABAINI, representado por seus sucessores ZENAIDE VERONEZ SABAINI, MARCOS ROBERTO SABAINI, MARCIO ANDREY SABAINI e MARCELO SABAINI, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que:

- A decisão de primeiro grau que determinou a retificação do valor da causa para o valor médio do hectare para exploração mista encontra-se em perfeita consonância com a legislação aplicável e diretrizes do INCRA;

- A utilização da tabela referencial do INCRA para terra nua, como sugerido pelos Agravantes, não é adequada no caso em comento, pois o conceito de terra nua diz respeito a imóveis rurais que não têm qualquer melhoria ou utilização agrícola ou pecuária;

- Conforme retratado pelos próprios Agravantes em peça inaugural nos autos originários, a situação atual do imóvel amolda-se na classificação de exploração mista; e,

- O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o valor da causa, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelos autores, ou seja, o valor real do imóvel.

Houve a tentativa de intimação pessoal dos demais agravados ADIR FREO, LUCINETE MARIA DA SILVA, LEANDRO GANDOLFO DE CARVALHO, ANTONIO GUSTAVO GANDOLFO DE CARVALHO, ALESSANDRA PAES DE CARVALHO, GIOVANNI KAROL ALVES DE CARVALHO, CRISTINA DIAS DOMINGUES CARVALHO, ARMELINDO GASQUE, ARI FRANCISCO DOS REIS e MARILDA HELENA GARCIA DOS REIS, contudo, as mesmas restaram infrutíferas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, consigna-se que é desnecessária a intimação para apresentação de Contrarrazões ao Recurso pelos demais Recorridos, haja vista que o Agravo foi manejado em face da decisão que determinou a emenda da inicial, ou seja, antes da citação dos requeridos nas respectivas ações.

Nesse norte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.444.139/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO SURPRESA - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO NA ORIGEM – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – PRECEDENTES DO STJ - EMBARGOS REJEITADOS. Conforme entendimento pacificado do STJ, afigura-se dispensável a intimação do agravado para contrarrazões em agravo de instrumento quando não angularizada a relação processual na origem, como no caso, assim, não há que se falar em nulidade processual, violação os princípios do contraditório e da ampla defesa e muito menos decisão surpresa. (TJMT - N.U 1023052-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022).

Superada a questão acima, como relatado, se observa que os Agravantes interpuseram um único Agravo de Instrumento em face das decisões proferidas nas Ações de Usucapião nº 1003087-26.2023.8.11.0044, nº 1002172-40.2024.8.11.0044, nº 1001867-56.2024.8.11.0044 e nº 1002053-79.2024.8.11.0044.

As referidas demandas tramitam em conjunto, em virtude de conexão reconhecida nas decisões agravadas (ID 258938155, ID 258938156, ID 258938157 e ID 258938158), circunstância que torna viável o conhecimento do presente Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. SENTENÇA ÚNICA. APELAÇÃO QUE ABRANGE TODAS AS AÇÕES. POSSIBILIDADE . (...). 3. Nos casos de conexão de ações, com julgamento simultâneo, proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações, pois, o que se ataca é a decisão que é una. Precedente. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ, REsp nº 1407677/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a T., DJe 18/12/2017).

PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. 2. Nos casos de conexão de ações, com julgamento simultâneo, se proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações: o que se ataca é a decisão que é una. Precedentes. (...). (STJ, AgRg no REsp nº 1454018/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2a T., DJe 12/08/2015).

Feitas as necessárias digressões, passo a análise da pretensão recursal.

A controvérsia posta à apreciação desta Colenda Câmara cinge-se à análise da correção ou não da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que determinou a emenda à inicial para retificação do valor da causa nas ações de usucapião extraordinária ajuizadas pelos Agravantes, considerando o valor médio do hectare para exploração mista de R$ 27.898,24 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), conforme dados do INCRA, em detrimento do valor médio da terra nua de R$ 3.038,00 (três mil e trinta e oito reais) por hectare, utilizado pelos Agravantes.

O valor da causa constitui requisito essencial da petição inicial, conforme preceituado no ordenamento jurídico pátrio, devendo corresponder ao conteúdo econômico da demanda ou ao proveito econômico pretendido pelo autor.

Portanto, trata-se de elemento de fundamental importância para o processo, pois, além de servir como base para o cálculo das custas processuais e honorários advocatícios, também determina, em alguns casos, o procedimento a ser adotado e a competência do juízo.

No que concerne especificamente às ações de usucapião, a doutrina processualista tem se debruçado sobre a questão relativa à fixação do valor da causa, considerando a natureza peculiar dessa modalidade de ação real.

Embora não haja previsão expressa no ordenamento jurídico acerca do valor da causa nas ações de usucapião, a hermenêutica jurídica, em uma interpretação sistemática e teleológica, conduz ao entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, ou seja, ao valor econômico do bem que se pretende usucapir.

Nesse diapasão, cumpre destacar que a usucapião, como modo originário de aquisição da propriedade, tem por escopo a declaração do domínio sobre determinado bem em favor do possuidor que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini
, pelo lapso temporal estabelecido em lei.

Assim, o proveito econômico pretendido pelo autor da ação de usucapião corresponde ao valor econômico do bem objeto da demanda.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EMENDA DA INICIAL – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se mostra a escorreita a determinação para a retificação do valor da causa, a fim de que traduza o proveito econômico que as partes buscam na lide, na forma estabelecida no caput do artigo 291 do Código de Processo Civil.

(N.U 1018662-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).

In casu
, os Agravantes ajuizaram quatro ações de usucapião extraordinária, todas tendo por objeto áreas de terras inseridas no imóvel rural denominado "Fazenda União da Vitória", localizado no município de Paranatinga-MT, atribuindo à causa o valor correspondente ao preço médio da terra nua, conforme tabela referencial do INCRA, no importe de R$ 3.038,00 (três mil e trinta e oito reais) por hectare.

O Juízo
a quo
, por sua vez, determinou a emenda à inicial para retificação do valor das causas, considerando o valor médio do hectare para exploração mista de R$ 27.898,24 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), conforme dados do INCRA, por entender que este seria o valor que melhor refletiria o proveito econômico pretendido pelos Agravantes.

Pois bem. A questão central a ser dirimida no presente recurso
consiste em definir qual o parâmetro adequado para a fixação do valor da causa nas ações de usucapião em análise: se o valor médio da terra nua, como defendem os Agravantes, ou o valor médio do hectare para exploração mista, como entendeu o Juízo
a quo
.

Para tanto, faz-se necessário compreender a distinção entre os conceitos de "terra nua" e "terra para exploração mista", bem como analisar as características do imóvel objeto das ações de usucapião, a fim de verificar qual parâmetro melhor se adequa ao caso concreto.

A
terra nua
, segundo conceituação técnica adotada pelo INCRA, corresponde ao imóvel rural desprovido de benfeitorias, instalações e acessões, bem como de culturas permanentes e temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas. Trata-se, portanto, do valor básico da terra, sem considerar as melhorias e investimentos realizados pelo possuidor.

Por outro lado, a
terra para exploração mista
refere-se ao imóvel rural que apresenta características que permitem a sua utilização tanto para atividades agrícolas quanto pecuárias, considerando, para fins de avaliação, as benfeitorias, instalações e acessões existentes, bem como as culturas, pastagens e florestas plantadas.

No caso em apreço, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, os Agravantes afirmam que o imóvel objeto das ações de usucapião possui benfeitorias e é utilizado para atividades pecuárias, conforme se extrai dos seguintes trechos das petições iniciais que, frisa-se, são idênticas:

“
2.4 – DAS BENFEITORIAS

São sinais visíveis do exercício da posse pelos Requerentes e seus antecessores, pelo fato de tratar-se de gleba de terras toda cercada, divisões internas de pastagens, implantação de atividades de pecuária, com a correção de solo, nivelamento, gradeação, abertura de estradas cascalhadas de acesso ao imóvel, estradas de penetração, animais de custeio, distribuição da área em talhões, empregados com famílias, luz elétrica, etc., conforme se verifica pelas fotos (
Doc. 13
) e notas fiscais, extratos de exploração de animais INDEA, GTA de venda de bovinos, em anexo (
Doc. 14
), que demonstram ter sido a área explorada pela própria Requerente Suzete Aparecida Montanher quando cedida em comodato por sua genitora Matilde Spagnolo Montanher, então possuidora antecessora conforme faz prova contrato de comodato ora juntadas (
Doc. 15
).”

“Dessa forma, o imóvel rural Fazenda União da Vitória, bem como a área de 822,2647 ha (oitocentos e vinte e dois hectares vinte e seis ares e quarenta e sete centiares) objeto da presente demanda de usucapião, contam com toda uma infraestrutura aproveitada racionalmente, tudo feito com recursos próprios, além dos devidos pagamentos dos tributos relativos à área, conforme comprovantes de ITR (
Doc. 16
), CCIR (
Doc. 17
), bem como o Cadastro Ambiental Rural – CAR (
Doc. 18
), e, Autorização Provisória de Funcionamento – APF (
Doc. 19
), enfim, atende os requisitos da Lei n. 8629/1993, como propriedade produtiva, que recolhe tributos, gera renda, e cumpre a função social da propriedade em respeito à legislação ambiental.”

(Sic – original com destaques) (víde ID 258938163, ID 258938164, ID 258938165 e ID 258938166)

Nesse contexto, o parâmetro adequado para a fixação do valor da causa nas ações de usucapião em análise é, de fato, o valor médio do hectare para exploração mista, como entendeu o Juízo
a quo
, e não o valor médio da terra nua, como defendem os Agravantes.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que o valor da causa nas ações de usucapião deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, ou seja, ao valor econômico do bem que se pretende usucapir, considerando as suas características e a forma de exploração.

No caso em tela, considerando que o imóvel objeto das ações de usucapião possui benfeitorias e é utilizado para atividades pecuárias, conforme expressamente declarado pelos próprios Agravantes, o valor da causa deve corresponder ao valor econômico do bem com essas características, ou seja, ao valor médio do hectare para exploração mista, e não ao valor médio da terra nua.

Ademais, cumpre destacar que o valor médio do hectare para exploração mista, utilizado pelo Juízo
a quo
, foi extraído do Atlas do Mercado de Terras do INCRA, que constitui ferramenta amplamente reconhecida e aplicada para análise do valor das propriedades rurais no Brasil, tendo como base o mercado de terras e não apenas a valoração puramente teórica ou abstrata dos imóveis.

Desse modo, a utilização do Atlas do Mercado de Terras para apurar o valor do proveito econômico em uma ação de usucapião rural está em plena conformidade com os preceitos legais e regulamentares que orientam a valoração de bens rurais, eis que oferece uma visão mais ampla e precisa do valor do imóvel, contemplando diversos fatores que influenciam o mercado imobiliário rural, como localização, acesso a infraestruturas, características da terra e os tipos de exploração existentes.

Nesse sentido, já decidi em caso análogo ao presente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. TABELA REFERENCIAL DO INCRA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, retificou o valor da causa em ação declaratória de usucapião extraordinária, elevando-o de R$ 2.055.604,00 para R$ 27.196.509,48, sob o fundamento de que o montante deve corresponder ao proveito econômico da demanda. Os agravantes sustentam que o arbitramento desconsiderou a Tabela Referencial de Preços do INCRA, amplamente utilizada para fixação do valor da causa em demandas possessórias e de usucapião, e que a majoração excessiva inviabiliza a continuidade do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a fixação do valor da causa em ação de usucapião deve observar a estimativa de mercado imobiliário ou seguir os parâmetros da Tabela Referencial de Preços do INCRA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da causa deve refletir o proveito econômico almejado pelo autor da ação, conforme disposto no art. 292 do CPC.

4.

Em ações possessórias e de usucapião, a jurisprudência consolidada estabelece que o parâmetro adequado para fixação do valor da causa é o valor médio do hectare conforme a Tabela Referencial de Preços do INCRA, pois reflete o benefício patrimonial pretendido.

5.

A adoção de critério distinto, baseado no valor de mercado do imóvel, desconsidera a posse consolidada pelos autores e gera insegurança jurídica, especialmente quando há precedentes do próprio juízo monocrático aplicando a tabela do INCRA em casos análogos.

6.

A majoração excessiva do valor da causa impacta diretamente no recolhimento das custas processuais, podendo inviabilizar o acesso ao Judiciário e o exercício do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O valor da causa em ações de usucapião deve ser fixado com base na Tabela Referencial de Preços do INCRA, refletindo o valor médio do hectare na região, e não com base no mercado imobiliário.

2.

A adoção de critério diverso na fixação do valor da causa pode configurar decisão desproporcional, impactando o acesso à Justiça e gerando insegurança jurídica.

(N.U 1010245-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

Trago outros julgados dessa e. Corte no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – DECISÃO QUE ALTERA, DE OFÍCIO, O VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO VINDICADO – VALOR MÉDIO DO HECTARE CONFORME TABELA DO INCRA – PRECEDENTES – PEDIDOS ALTERNATIVOS - – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA ATUAL - DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo, também por expressa previsão, vedado o recolhimento ao final do processo, conforme artigo 233 e seu § 2º, da CNGC.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral.

(N.U 1020869-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – EMENDA DA INICIAL – VALOR DA CAUSA – TABELA REFERENCIAL DO INCRA – VALOR MÉDIO DO HECTARE NA REGIÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em ação de usucapião, para apurar-se o valor da causa, correta a fixação com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA, bem assim, se mostra condizente com o proveito econômico buscado pelo litigante.

(N.U 1007003-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022). (Destaquei)

Quanto à alegação dos Agravantes de que o Juízo
a quo
considerou o preço médio geral sem a prévia análise de qualidade do solo, tipo de exploração, área de reserva legal, área passível de exploração e outros critérios preponderantes na avaliação do imóvel, cumpre destacar que o Atlas do Mercado de Terras do INCRA já considera esses fatores na definição do valor médio do hectare para cada tipo de exploração, não sendo necessária uma análise individualizada de cada um desses critérios para a fixação do valor da causa.

No que concerne à alegação dos Agravantes de que o entendimento pacificado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de que em ações dessa natureza (possessórias), o proveito econômico deve ser condizente com o preço médio da terra nua da tabela referencial do INCRA, cumpre destacar que tal entendimento não se aplica ao caso em análise, uma vez que, conforme já demonstrado, o imóvel objeto das ações de usucapião não se enquadra no conceito de "terra nua", mas sim no de "terra para exploração mista".

Ademais, o entendimento jurisprudencial citado pelos Agravantes refere-se a casos específicos, nos quais o imóvel objeto da ação possessória enquadrava-se no conceito de "terra nua", o que não ocorre no caso em análise, conforme já demonstrado.

Por fim, no que tange à alegação dos Agravantes de que serão compelidos a arcar com o pagamento de custas exorbitantes no importe de R$ 372.161,02 (trezentos e setenta e dois mil, cento e sessenta e um reais e dois centavos), montante do qual não dispõem no momento, cumpre destacar que tal circunstância não tem o condão de afastar a aplicação das normas processuais relativas ao valor da causa, que, conforme já demonstrado, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, ou seja, ao valor econômico do bem que se pretende usucapir, considerando as suas características e a forma de exploração.

Ademais, caso os Agravantes não disponham de recursos para arcar com as custas processuais, poderão requerer os benefícios da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos, nos termos da legislação processual vigente ou, se for o caso, poderão também solicitar o parcelamento das mesmas.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada, que determinou a emenda à inicial para retificação do valor da causa, considerando o valor médio do hectare para exploração mista de R$ 27.898,24 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), conforme dados do INCRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025